Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019067-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), WACARY MALUA FOGACA KARAJA - CPF: 053.755.381-99 (PACIENTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO EM HC – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – MOTIVAÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES – CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [“COMANDO VERMELHO”] – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DAS TESTEMUNHAS EM PRESTAR DECLARAÇÕES – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – ARESTOS DO STJ E TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC), sedimentada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG
).

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente (TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000).

O temor demonstrado pelas testemunhas recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA).

Os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG
; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública ao considerar o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, a recomendar a manutenção da custódia diante do risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019067-14.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S): DRA. IZADORA BARROS SOUSA E OUTROS

PACIENTE(S): WACARY MALUÁ FOGAÇA KARAJÁ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

WACARY MALUÁ FOGAÇA KARAJÁ

contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJe no

1001202-24.2024.8.11.0017), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados [duas vítimas] - art. 121, § 2o, do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)

“não há real vinculação do Paciente com os crimes que lhe são imputados”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)

o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, possuir bons antecedentes, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) seriam suficientes as medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou
“alternativamente aplicada medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal”
(ID 226063679), com documentos (IDs 226063685 a 226065176).

O pedido liminar foi indeferido (ID 227579659).

O Juízo singular prestou informações (ID 228435661).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO A MANDO DE FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO. ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DA LIBERDADE POR EMBASAMENTO GENÉRICO NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA, REFUTANDO-SE A PROPRIEDADE DO NÚMERO DE TELEFONE APONTADO NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMO DE PROPRIEDADE DO PACIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DOS FATOS. ANÁLISE DE PROVAS QUE EXIGE CONTRADITÓRIO DIFERIDO QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, AUTORIZAM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, CPP). PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de justiça - ID 232852161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 23.6.2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente e dos coinvestigados Jefferson Junior Ribeiro Farias e Carlos Eduardo Oliveira Fernandes, além de outras medidas cautelares [busca e apreensão domiciliar; quebra do sigilo telefônico], mediante representação da autoridade policial, pelo cometimento, em tese, de homicídios qualificados (CP, art. 121, § 2o) contra as vítimas Ângelo Gabriel da Silva e Thiago da Silva Kley, nos seguintes termos:

“[...] a autoridade policial representou nos autos pela prisão preventiva dos suspeitos, considerando o desaparecimento da vítima Thiago, bem como a relação deles com a vítima. Ademais, consigna-se um enorme conjunto probatório apontando os representados como os envolvidos nestas ações criminosas.

Conforme informando na representação, a vítima Thiago da Silva Kley desapareceu no dia 07 de março de 2024, tendo sido visto pela última vez na casa de Edmea Catharina da Silva Neta.

As investigações se iniciaram, ante o desaparecimento das vítimas Ângelo e Thiago, nas quais a polícia logrou êxito e apurou que Thiago frequentava constantemente a residência de Edmea, pessoa envolvida com a facção criminosa “Comando Vermelho”. A suspeita Edmea, desconfiava que Thiago havia molestado uma de suas filhas, e contatou os representados, para que ceifassem a vida da vítima.

Consigna-se Inquérito Policial para apurar o desaparecimento da vítima Ângelo Gabriel da Silva, conforme informado, a vítima desapareceu na data de 09/01/2024 e foi informado de que ele havia sido “passado”, para que os familiares parassem de procurá-lo. Após investigações, restou demonstrado que Ângelo estaria vendendo drogas na região em desacordo com a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Com relação a vítima Thiago, ainda em diligências, durante análise do registro de chamadas de Edmea, devidamente autorizada por ela, foram encontradas várias ligações feitas para Carlos Eduardo, vulgo “Faxineiro”, Wacary, vulgo “Rodrigo”, e Jefferson, vulgo "problemático", responsáveis pelo homicídio de Thiago. Antes de ser realizada a execução, os representados realizaram uma chamada de vídeo, onde mostraram a vítima aos interlocutores, prática comum em crimes de homicídio praticados por integrantes de facção criminosa.

Os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial, trazem elementos contundentes no sentido de que os investigados estão envolvidos nas supostas mortes das vítimas.

Em relação à imprescindibilidade para as investigações, verifico também presente, pois conforme demonstrados nos autos, assim como analisando os últimos protocolos envolvendo os representados, estes, embora cientes de investigações, continuam atuantes nos crimes de tráfico de drogas e homicídio nesta região.

A prova da materialidade está demonstrada nos autos com base nos depoimentos das testemunhas anônimas, que por medo de retaliações preferem não se identificar, mas ambas informaram sobre assassinatos que vem ocorrendo no município devido as ações do Tribunal do júri da facção criminosa (id. 159848138), assim como as análises das ligações que correlacionam os demais crimes (id. 159848138, p. 6/11), boletim de ocorrência n. 2024.71537 (id. 159848139, p. 1/3), análises de chamadas realizadas antes do crime (id. 159848795).

Os indícios de autoria estão demonstrados com base no conjunto probatório encartado aos autos.

Da mesma forma, entendo que a custódia preventiva é necessária para melhor elucidação dos crimes em comento e de sua autoria, sendo salutar para as investigações policiais a prisão dos representados, assegurando assim a possibilidade de descortinar a dinâmica dos fatos supostamente praticados por eles.

De igual forma, a prisão revela-se necessária para garantir a aplicação da lei penal, conveniência das investigações policiais acerca da comercialização de drogas na região, bem como os homicídios que estão acontecendo, para garantir a ordem pública e, principalmente, evitar reiteração delitiva, uma vez que, está demonstrado que os representados fazem parte e são atuantes na facção criminosa Comando Vermelho. [...]

Desse modo, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva dos suspeitos, conforme ressaltado acima.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WACARY MALUÁ FOGAÇA KARAJÁ, JEFFERSON JUNIOR RIBEIRO FARIAS E CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES fazendo-o com fulcro no artigo 20 da Lei no 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. [...].”
(Luís Otávio Tonello dos Santos, juiz de Direito - fls. 25/30 - ID 226065169)

Em 1o.7.2024 o mandado de prisão foi cumprido.

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC no 636.812/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

De toda sorte, verificam-se que os indícios de autoria foram extraídos, inicialmente, de ligações telefônicas com a suposta mandante [Edmea Catharina da Silva Neta] do crime contra a vítima Thiago da Silva Kley, inclusive apurou-se que houve uma videochamada, no momento da execução do homicídio, da qual participaram 4 (quatro) pessoas e dentre elas, em tese, estava o paciente.

Registre-se que ambas as vítimas desaparecidas [Ângelo Gabriel da Silva e Thiago da Silva Kley] teriam sido mortas por determinação do “Comando Vermelho”, facção criminosa que o paciente supostamente integra, sendo conhecido por “chefe do tráfico de drogas” na região de São Félix do Araguaia/MT, conforme declarações de testemunhas não identificadas (PJe no 1001202-24.2024.8.11.0017).

Logo, há substrato probatório suficiente para a custódia cautelar.

Por sua vez, o decreto constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime e periculosidade do paciente, extraídas dos indicativos de seu envolvimento, juntamente com 2 (dois) agentes [Jefferson Junior Ribeiro Farias e Carlos Eduardo Oliveira Fernandes], nas mortes de Ângelo Gabriel da Silva, que teria sido “decretada” pelo Comando Vermelho [
“Ângelo estaria vendendo drogas na região em desacordo com a facção criminosa”
] e de Thiago da Silva Kley, em tese, “encomendada” por suposta vingança [
“Edmea, pessoa envolvida com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, desconfiava que Thiago havia molestado uma de suas filhas, e contatou os representados, para que ceifassem a vida da vítima”
], ambos em contexto de organização criminosa.

O c. STJ possui entendimento de que a motivação e forma de execução do homicídio [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Ressalte-se que a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente (TJMT, HC no 1002230-78.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 6.2.2024).

Nesse sentido: STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020.

Ademais, a segregação cautelar encontra-se motivada na conveniência da instrução processual, haja vista que, durante investigações policiais, as testemunhas não se identificaram por medo de represálias, em razão dos crimes terem ocorrido em contexto de facção criminosa [CV] - (TJMT, HC no 0091908-39.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 29.7.2015).

Com efeito, o temor demonstrado pelas testemunhas recomenda a custódia cautelar para conveniência da instrução processual (STJ, AgRg no HC 654.468/BA – Rel.: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.6.2021).

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado de forma idônea.

No tocante aos predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, ter endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto às medidas cautelares alternativas, verificam-se que são insuficientes para a garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente seria integrante da organização criminosa do “Comando Vermelho”, com função de
“chefe do tráfico de drogas

na região, coordena a distribuição de drogas e gerencia os pagamentos”
, conforme se extrai das investigações policiais (PJe no 1001202-24.2024.8.11.0017), a recomendar a manutenção da prisão preventiva

diante do risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC no 558.116/RJ - Relator Min. Jorge Mussi - 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022).

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024